Tribunal: TJDFT
Processo: 0708957-37.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMPRESA EXECUTADA NÃO ENCONTRADA. DETERMINAÇÃO EXPRESSA PARA PROMOVER A CITAÇÃO. ADVERTÊNCIA DE EXTINÇÃO. DESCUMPRIMENTO. INÉRCIA CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença proferida em execução de título extrajudicial que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em relação à pessoa jurídica executada, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, diante da ausência de citação válida, mesmo após diversas diligências e expressa advertência judicial para indicação de novo endereço, sob pena de extinção.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se a sentença que extinguiu o processo por ausência de citação válida deve ser mantida, apesar de alegação de diligência do exequente; e (ii) se houve violação ao dever de cooperação processual pela ausência de concessão de nova oportunidade ou de citação por edital.
III. Razões de decidir
3. O juízo advertiu expressamente sobre a necessidade de promover a citação da pessoa jurídica, sob pena de extinção, advertência clara que afastou dever de cooperação e esclarecimento.
4. A parte deixou de cumprir determinação judicial e não requereu citação por edital naquele momento, o que caracteriza inércia processual e inviabiliza o desenvolvimento válido do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC.
IV. Dispositivo
5. Negou-se provimento ao apelo.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o; 256; 485, IV.